Tribunal: TJMT
Processo: 0011176-66.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial 0011176-66.2016.8.11.0055
1a EMBARGANTE: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
2a EMBARGANTE: SANTA HELENA SEMENTES LTDA
RECORRIDOS: OS MESMOS
Vistos, etc.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (id 45927976) e SANTA HELENA SEMENTES LTDA (id 46729990), contra a decisão id 45376499 que admitiu o recurso especial, uma vez que restou reconhecida a suposta ofensa ao artigo 1.022, II do CPC ante a ausência de análise da “matéria disposta no artigo 677, caput e §4o do CPC acerca da necessidade de incluir no polo passivo dos embargos de terceiro, tanto exequente como executada”.
Antes da interposição dos aclaratórios, a empresa VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, que é Recorrida no âmbito do Recurso Especial, interpôs o pedido de reconsideração id 45913995, postulando pela observância do entendimento exposto no tema n. 243 do STJ.
Nos Embargos apresentados pela empresa VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (id 45927976), esta sustenta que a decisão que admitiu o recurso especial foi omisso ao não aplicar o tema n. 243 do STJ no caso em tela, uma vez que tal matéria teria sido aventada em sede de contrarrazões e as decisões recorridas teriam aplicado todas as teses expostas no tema, ressaltando que a sistemática de precedentes impede a admissão positiva do Recurso Especial quando o acórdão estiver em conformidade com tese já fixada pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “b” do CPC.
Já a Embargante SANTA HELENA SEMENTES LTDA (id 46729990), assevera que a decisão que admitiu seu recurso foi omissa, uma vez que:
“A Embargante de Declaração interpôs Recurso Especial em face do v. acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, tendo como fundamento a afronta aos artigos 1.022, inc. II e 677, caput e § 4o, do CPC de 2015; ao artigo 593, III do CPC/73 (fraude à execução), vigente na época da prática dos atos no processo de execução, combinado com a súmula 375 do STJ (má fé do terceiro) (atual art. 792, IV do CPC 2015) e art. 373, II (prova dos fatos) do CPC vigente.
A r. decisão que admitiu o Recurso Especial interposto por Santa Helena Sementes, relatou os fundamentos do referido recurso, no entanto, o recebeu apenas com relação ao fundamento de negativa de vigência do art. 1022, inc. II do CPC e 677, caput e § 4o, do CPC de 2015, tendo sido omisso quanto aos demais fundamentos do recurso, quais sejam, a negativa de vigência do artigo 593, III do CPC/73 (fraude a execução), vigente na época da prática dos atos no processo de execução, combinado com a súmula 375 do STJ (má fé do terceiro) (atual art. 792, IV do CPC 2015) e art. 373, II (prova dos fatos) do CPC vigente.”
Foram apresentadas as contrarrazões nos ids 47143994 e 47283960, ambas postulando pela rejeição dos Embargos de Declaração apresentados pela parte contrária.
É o relatório.
Decido.
Em relação aos Embargos de Declaração opostos por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (id 45927976), verifica-se que a recorrente requereu a aplicação da Sistemática de Repetitivos no momento da apresentação das contrarrazões ao Recurso Especial interposto pela parte contrária, motivo pelo qual é necessário analisar a necessidade de aplicação do Tema 243/STJ.
Em leitura do mencionado Tema 243 do STJ (REsp 956.943/PR), verifica-se que este fixou as seguintes teses:
“Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:
1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.”
No entanto, esta regra não se aplica ao caso concreto, visto que o recurso manejado pela parte foi admitido em razão de a matéria disposta no artigo 677, caput e §4o do CPC, que trata da necessidade de incluir no polo passivo dos embargos de terceiro, tanto exequente como executada, não teria sido analisada.
Ou seja, houve o reconhecimento de uma suposta omissão no acórdão recorrido, o que motivou a admissão positiva do recurso.
Dessa forma, nota-se que o Tema 243/STJ não trata da integralidade da questão discutida no Recurso Especial, motivo pelo qual deve ser afastado.
Assim, acolho os Embargos de Declaração opostos por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (id 45927976) para fins de sanar a omissão apontada, mas sem modificação do teor da decisão recorrida.
Importante ressaltar que a matéria trazida no pedido de reconsideração id 45913995 é a mesma já analisada nos Embargos, motivo pelo qual julgo prejudicado.
Em relação aos Embargos de Declaração aviados por SANTA HELENA SEMENTES LTDA (id 46729990), esta alega, em resumo, que apontou diversas afrontas a dispositivos de Lei, mas a decisão que admitiu o recurso somente analisou uma destas violações.
Entretanto, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados, pelo que o Superior Tribunal de Justiça, analisará, de fato, as questões trazidas aos autos, quando do julgamento do Recurso Especial, nos termos da jurisprudência já pacificada pela Corte Superior, conforme aresto:
“ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DA CORTE DE ORIGEM QUE ADMITE PARCIALMENTE O APELO NOBRE. PLEITO DE CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PETIÇÃO INDEFERIDA. CRIME DE DESACATO. TESE DE INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A admissão parcial do recurso especial pelo Tribunal de origem não impede seu amplo conhecimento por esta instância especial, na medida em que não vincula seu próprio juízo de admissibilidade, conforme disposto nas Súmulas n.os 292 e 528 da Suprema Corte. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o HC n.o 379.269/MS, pacificou o entendimento no sentido da compatibilidade do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. Petição n.o 00498888/2018 indeferida.” (STJ, AgInt no REsp 1756186/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) – destaquei.
Assim, embora o 2o Embargante tenha alegado a omissão ao não analisar todas as teses expostas no recurso especial, não há qualquer modificação a ser realizada, uma vez que a admissibilidade positiva de qualquer violação a dispositivo de Lei permite a análise de toda a matéria alegada no recurso, motivo pelo qual rejeito os Embargos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por ambos os litigantes, decido:
1) ACOLHER os aclaratórios aviados por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (id 45927976), sanando a omissão apontada em relação a aplicação do Tema n. 243 do STJ, sem efeitos infringentes;
2) JULGAR PREJUDICADO o pedido de reconsideração id 45913995;
3) REJEITAR o recurso interposto por SANTA HELENA SEMENTES LTDA (id 46729990), mantendo-se inalterados os termos da decisão Recorrida.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV